Tribunal: CARF
Processo: 10510.721626/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.721626/2011-18
ACÓRDÃO
2401-012.126 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLEGIO PURIFICACAO LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2008
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES CONSIDERADO
VÁLIDO. SUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Tendo em vista a manutenção dos efeitos do ADE de exclusão do
contribuinte do Simples e, sendo este base para os lançamentos de
contribuições previdenciárias patronal e de terceiros, deve ser mantido o
lançamento em sua integralidade.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.126 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721626/2011-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, até a competência 11/2008, determinar o recálculo da multa
nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme destaca o Relatório Fiscal, de e-fls. 47-54, a Recorrente era optante pelo
Simples Federal (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte), instituído pela Lei 9.317/1996, no período de
01/01/2001 a 30/06/2007 e optante pelo Simples Nacional (Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte), instituído pela Lei Complementar 123/2006, desde 01/07/2007. No entanto, foi excluída
desses regimes de tributação pelo Ato Declaratório Executivo - ADE n° 11, de 04 de maio de 2011,
do Delegado da Receita Federal do Brasil em Aracaju, com efeitos retroativos para o Simples
Federal à data 01/01/2001 e para o Simples Nacional à data 01/07/2007.
Com a exclusão do SIMPLES, foram cobradas as seguintes contribuições:
1.1. Débito referente às contribuições da empresa, incidentes sobre a
remuneração de segurado empregado e de contribuinte individual, destinadas ao
Fundo de Previdência e Assistência Social — FPAS e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, conforme inciso I, alínea a do inciso
II e inciso III, do art. 22, da Lei n° 8.212/1991 e dispositivos normativos expressos
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.126 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721626/2011-18
3
no relatório anexo Fundamentos Legais do Débito. Lançamento efetivado por
meio do Auto de Infração Debcad n° 37.253.238-1.
1.2. Débito referente às contribuições da empresa, incidentes sobre a
remuneração de segurado empregado, destinadas aos Terceiros (Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - mera, Salário- Educação, Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae e Serviço Social do
Comércio — Sesc), fundamentadas no art. 3°, da Lei n° 11.457/2007 e nos
dispositivos normativos expressos no relatório anexo Fundamentos Legais do
Débito. Lançamento efetivado por meio do Auto de Infração Debcad n°
37.253.239-0.

Foram consideradas solidárias responsáveis pelos débitos contidos no Debcad
37.253.238-1, com base no art. 124, II do CTN e art. 30, inciso IX da Lei 8.212/91, as empresas
Colégio Purificação Junior LTDA ME e Colégio Purificação I LTDA ME. Foi emitida a representação
fiscal para fins penais.
A seguir, razões para considerar as empresas: Colégio Purificação Ltda EPP, CNPJ:
13.182.175/0001-09; Colégio Purificação I Ltda ME, CNPJ: 04.278.903/0001-90; e
Colégio Purificação Júnior Ltda ME, CNPJ: 05.002.106/0001-48, componentes de
um mesmo grupo econômico de fato.
14. Em 01/02/2001, foi alterado o objeto social do Colégio Purificação Ltda EPP,
mediante a XV Alteração do Contrato Social (cópia anexa), excluindo a atividade
de Ensino Médio.
15. Nessa mesma data, 01/02/2001, foi aberto o CNPJ: 04.278.903/0001-90, com
o nome empresarial: Colégio Purificação I Ltda ME, tendo o objeto social
unicamente a atividade de prestação de serviços de Ensino Médio (cópia anexa do
Contrato Social), a mesma que foi retirada do Colégio Purificação Ltda EPP.
16. O Colégio Purificação I Ltda ME foi constituído com os mesmos 5 sócios do
Colégio Purificação Ltda EPP, inclusive, assim como este, com um único Sócio-
Administrador: o Sr. José Joaquim Macêdo, exercente dessa função nesses dois
colégios
[...]
20. A razão para esse desmembramento pode ser encontrada na edição da Lei
10.034, de 24 de outubro de 2000, publicada no Diário Oficial da União — DOU de
25/10/2000, pois essa lei permitiu a opção pelo Simples para as pessoas jurídicas
dedicadas exclusivamente às atividades de creches, pré-escolas e Ensino
Fundamental, mantendo a proibição à época para o Ensino Médio.
[...]
22. Em 01/04/2002, foi aberto o CNPJ: 05.002.106/0001-48, com o nome
empresarial: Colégio Purificação Júnior Ltda ME (cópia anexa do Contrato Social),
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.126 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721626/2011-18
4
constituído com os mesmos 5 sócios do Colégio Purificação Ltda EPP, inclusive,
assim como este, com um único Sócio-Administrador: O Sr. José Joaquim Macêdo,
exercente dessa função nesses dois colégios.
23. Na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social — GFIP referente à competência 01/2003, a
primeira do Colégio Purificação Júnior Ltda ME, foram informados 13 segurados
empregados. Todos estavam na GFIP da competência anterior (12/2002)
informados no Colégio Purificação Ltda EPP.
[...]
27. As 3 empresas utilizam-se do mesmo slogan: "Purificação_ Uma Escola
Cidadã" em sua comunicação com a Sociedade. Inclusive, conforme se verifica no
anúncio, cópia anexa, veiculado na primeira página do Jornal Diário da Tarde,
Aracaju/SE, de 06/04/2011, apresentam-se como um só colégio, como um grupo
econômico da educação, denominado Purificação.

A autuada principal e responsáveis solidárias apresentaram Impugnação, em
petição conjunta, e-fls. 212-228., com os seguintes argumentos:
1. Estava regularmente inscrita no Simples Federal, tendo optado por ele em
01/02/2001 até 30/06/2007, quando migrou para o Simples Nacional a partir de
01/07/2007, permanecendo nessa condição até o Ato Declaratório Executivo da
RFB no 11 de 2011. Agindo de boa-fé e por acreditar na opção que fizera,
recolheu suas obrigações na condição de empresa de pequeno porte, sem
oposição da RFB;
2. O ADE 11/2011 foi impugnado e aguarda decisão administrativa;
3. O agente tributário entendeu, depois de dez anos da sua opção, que a
contribuinte era uma empresa resultante de cisão ou desmembramento de
pessoa jurídica, ocorrido em 01/04/2002.
4. Nulidade do auto de infração por não aplicação do tratamento jurídico
diferenciado e simplificado em relação à Impugnante – não há falar em exclusão
definitiva, visto que o ato excludente foi objeto de recurso administrativo ainda
pendente;
5. Inexistência de justa causa – não há qualquer ilicitude. O ADE foi impugnado e
aguarda julgamento, sendo assim, os créditos tributários decorres de fatos e
atos relativos ao período 07/2006 a 13/2008 estão com exigibilidade suspensa;
6. No mérito, expõe os seguintes pontos: Violação expressa ao art. 151, III do CTN
– inexistência de justa causa por não existir decisão final irrecorrível
administrativa sobre o ADE 11/2011;
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.126 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721626/2011-18
5
7. Inexistência de tratamento jurídico diferenciado - a autoridade fiscal deveria
primeiro orientar e depois proceder a lavratura do auto de infração, de acordo
com o art. 12 da Lei 9.841/99;
8. Caráter confiscatório da multa – a Recorrente acreditava, de boa-fé, ser
empresa regularmente optante do Simples Federal e Nacional e a boa-fé pode
ser também aferida com fundamento na equidade, para efeito de cancelar ou
reduzir a multa;
9. Taxa de juros – ilegalidade da aplicação da taxa SELIC.

A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza,
por meio do Acórdão de e-fls. 270 e ss., julgou improcedente a impugnação, com a seguinte
ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. JULGAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DECORRENTES.
A impugnação contra a exclusão do SIMPLES (manifestação de inconformidade)
tem natureza de questão prejudicial ao julgamento da impugnação aos Autos de
Infração. Portanto, não há desobediência aos ditames legais se o julgamento da
impugnação aos Autos de Infração ocorrer em concomitância com o julgamento
da manifestação de inconformidade.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado o afastamento da aplicação
de tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, salvo as exceções previstas no art. 26-A, §6o, do Decreto no
70.235/1972.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA.
A atividade administrativa ligada aos interesses fiscais tem duas fases distintas:
fase não contenciosa ou oficiosa, que compreende a ação fiscal (procedimento), e
fase contenciosa (processo). A segunda fase, que se consubstancia no processo
administrativo fiscal, inicia-se com a impugnação tempestiva do débito (Decreto
no 70.235/72, art. 14) e somente a ela se aplicam os princípios do contraditório e
da ampla defesa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A responsabilidade pela penalidade pelo não pagamento de tributo somente é
excluída pela denúncia espontânea da infração, não se considerando espontânea
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.126 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721626/2011-18
6
a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo
ou medida de fiscalização relacionados com a infração.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MULTA MAIS BENÉFICA.
Em obediência ao art. 106, II, do Código Tributário Nacional - CTN, devem ser
confrontados o sistema de multas anterior à publicação da MP 449/08, convertida
na Lei no 11.941/2009, e o posterior, já que as condutas citadas anteriormente
eram punidas por multas distintas e agora podem ser albergadas pela mesma
multa, no caso de haver lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. COBRANÇA DE JUROS COM BASE
NA SELIC.
A cobrança de juros, quando ocorre atraso no recolhimento das contribuições
previdenciárias, com base na taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
- SELIC está fundamentada no art. 34 da Lei no 8.212/91 e, após o advento da
Medida Provisória - MP no 449/08, convertida na Lei no 11.941/09, no art. 35 da
mesma Lei no 8.212/91, que faz referência ao art. 61 da Lei no 9.430/96. Portanto,
tanto no período anterior à publicação da MP no 449/08, quanto atualmente há
previsão legal para aplicação desse índice, estando a autoridade lançadora
vinculada a esse ditame.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 288-303), com a
seguinte argumentação:

1. Da ilegalidade da exclusão do Simples Federal e Nacional. A Recorrente foi
considerada, equivocadamente, como uma empresa resultante de cisão a partir
da constituição do Colégio Purificação Júnior LTDA, quando, em verdade,
jurídica e legalmente é uma empresa nova. Todos os atos praticados pelos
sócios em 01/04/2002 foram em decorrência de necessidade de adequação ao
mercado. A exclusão da Recorrente do Simples Nacional e do Simples Federal é
abusiva e ilegal, porque o principal fundamento utilizado são os fatos e atos
praticados por seus sócios em 01/04/2002. Menciona o art. 3o, inciso IX,
parágrafo 4o da LC 123/06;
2. Ilegalidade da exigibilidade do crédito – violação do art. 151, III do CTN –
ausência de justa causa.
3. Violação do princípio do devido processo legal e da presença de
inconstitucionalidade – o ADE 11/2011 é nulo;
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.126 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721626/2011-18
7
4. Ausência de tratamento jurídico diferenciado;
5. Multa de natureza confiscatória;

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Diante da intimação em 01/04/2014 (e-fls 284), o recurso interposto em
15/04/2014 (e-fls. 288) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Presentes os
demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. Da exclusão do Simples
Destaca-se que a contenda relativa à exclusão do SIMPLES, processo de no
10510.721409/2011-28, base para os lançamentos em discussão no presente processo, já foi
decidida no âmbito da 1a Seção de Julgamento deste d. Conselho, pela 2a Turma da 3a Câmara
(Acórdão no 1302-004.934), tendo sido negado provimento ao Recurso Voluntário, por
unanimidade:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2007
SIMPLES NACIONAL. SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. PERÍODO ALCANÇADO PELA
DECADÊNCIA.
A partir de períodos não alcançados pelo prazo decadencial para lançamento dos
tributos envolvidos, caso haja fato impeditivo para permanência no SIMPLES
FEDERAL ou do SIMPLES NACIONAL, deve ser formalizado o ato de exclusão, o
qual surte efeitos nos termos das leis de regência.
SIMPLES FEDERAL E SIMPLES NACIONAL. CISÃO OU DESMEMBRAMENTO DA
EMPRESA.
A cisão ou qualquer outra espécie de desmembramento é óbice à opção das
empresas que resultarem dessa operação pelo SIMPLES FEDERAL ou pelo SIMPLES
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.126 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721626/2011-18
8
NACIONAL, indefinidamente para o SIMPLES FEDERAL e durante os cinco anos-
calendário subsequentes para o SIMPLES NACIONAL.

Posteriormente, foi reanalisado pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (acórdão de no 9101-006.393). Nesta oportunidade, os conselheiros acordaram, por
maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Especial da Recorrente. O voto foi ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. EFEITOS DA EXCLUSÃO. RETROATIVIDADE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Não se conhece de recurso especial que
busca firmar interpretação da legislação tributária em linha ao que expresso no
acórdão recorrido.
SIMPLES FEDERAL. DESMEMBRAMENTO. As pessoas jurídicas subsistentes a
qualquer forma de desmembramento estão impedidas de optar pelo Simples
Federal. A discussão quanto à vedação legal estar limitada a pessoa jurídica
resultante de desmembramento só tem lugar na hipótese de desmembramento
mediante cisão.

Verifica-se, portanto, que não foi encontrada qualquer ilegalidade ou abusividade
no Ato Declaratório Executivo 11/2011, ao contrário do que alega a Recorrente. Todos os efeitos
do ADE foram mantidos, sendo considerado válido para todo o seu período, tanto aquele em que
a Recorrente se considerava optante do Simples Federal, quanto do Simples Nacional.
Ainda que não houvesse essa decisão definitiva, isto não causaria a nulidade dos
Autos de Infração em comento, nem mesmo sua suspensão, visto que a possibilidade de discussão
do ADE na via administrativa não impede o lançamento dos créditos tributários, sendo esta
matéria inclusive sumulada neste d. Conselho:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Não há, portanto, nenhuma violação ao art. 151, III do Código Tributário Nacional.
Ainda sobre o ADE 11/2011, alega a Recorrente que este é nulo por ter havido
violação ao princípio constitucional de garantia ao contraditório e da ampla defesa. Afirma que a
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.126 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721626/2011-18
9
Lei 9.317/96 (Simples Nacional) e a Lei Complementar n° 123/206 (Simples Nacional) determinam
as regras para a exclusão de ofício, mas asseguram ao contribuinte o amplo direito de defesa. Isso
não quer dizer que as leis específicas determinem que a RFB possa primeiro excluir a empresa
contribuinte e só depois intimá-la para se defender, como aconteceu com o Ato Declaratório
Executivo 11/2011.
Como descrito anteriormente, a questão sobre o ADE 11/2011 já foi amplamente
discutida na 1a Seção deste d. Conselho, sendo este considerado plenamente válido, com todos os
seus efeitos. Ressalta-se, ainda, a Súmula CARF no 02, de observância obrigatória por este d.
Conselho:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, alega a Recorrente que, por força da lei, a autoridade fiscal, ao fiscalizar o
contribuinte optante do Simples, é obrigada a dispensar um tratamento diferenciado às
microempresas e empresas de pequeno porte, devendo, primeiramente, orientar e somente
depois realizar a lavratura dos autos de infração. Esta obrigatoriedade seria determinada pela Lei
9.841/99 (Simples Federal), em seu art. 1o, parágrafo único e caput do art. 12, além do art. 179 da
CF/88.
Mais uma vez, estas alegações não prosperam, visto que superada a questão de a
Recorrente ser optante do Simples, com a validação do ADE 11/2011. No entanto, ainda que fosse
válida a sua opção, não há nenhuma previsão legal de tratamento diferenciado que obrigue a
fiscalização a, primeiramente, orientar para, somente então, autuar o contribuinte. O mencionado
art. 12 da Lei 9.841/99, prevê que se dê prioridade à orientação, mas não exclui a possibilidade de
haver o lançamento.

3. Da multa
Contesta a Recorrente o valor da multa aplicada, sendo de 75%. Indica que multas
aplicadas caracterizam um verdadeiro confisco, pois, se exigidas, afetariam a sobrevivência da
empresa, sendo também uma violação ao princípio da capacidade contributiva. Ressalta o fato de
que se o crédito tributário tivesse sido constituído em definitivo e confirmado o atraso de seu
recolhimento, os acréscimos moratórios mais benéficos para a Recorrente — as multas e juros —
deverão ser aqueles estabelecidos pelo § 2° do art. 61, da Lei 9.430, de 27/12/1996, vigente ainda
na época dos fatos geradores, ou seja, "o percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte
por cento".
No que tange às alegações sobre a violação aos princípios constitucionais e o
caráter confiscatório da multa, aplica-se o entendimento da já mencionada Súmula CARF n° 2.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.126 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721626/2011-18
10
Por outro lado, assiste razão à Recorrente em relação ao percentual da multa a ser
aplicado. Neste ponto, cabe mencionar a Súmula CARF no 196:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

No presente processo, há fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória no 449/2008. Assim, a multa sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei 8.212/91
deve ser revista, tendo como base a nova redação dada ao mesmo art. 35:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

O mencionado art. 61 da Lei 9.430/96, em seu parágrafo 2o, realmente prevê o
limite do percentual de multa em 20%. Assim, dou provimento ao pedido da Recorrente para
recálculo da multa, observando-se o disposto na Súmula CARF no 196 e o limite de 20% referente a
fatos geradores até 11/2008.

4. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário apresentado em petição
conjunta pela autuada principal e as responsáveis solidárias e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei
11.941/2009, até a competência 11/2008.
Assinado Digitalmente
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.126 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721626/2011-18
11
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 329
DF CARF MF
Original